Tribunal: STF
Processo: ARE 1587777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. REAJUSTE DE PENSÃO MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NÃO PROVIDO. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 463/2012, N. 657/2019 E N. 702/2022. VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Inobstante as razões apresentadas pelo recorrente, a peça recursal não comporta provimento. 2. De início, observo a pertinência subjetiva do IPERN para figurar no polo passivo da demanda, pois a gestão dos benefícios previdenciários de policiais militares permaneceu sob sua responsabilidade até a implementação do Fundo de Proteção Social dos Militares (FPSM), nos termos do art. 19, § 4º, da LCE nº 692/2021. 3. Interesse de agir de agir caracterizado, uma vez garantido o acesso à justiça daqueles que tiveram direitos violados, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade. 4. No mérito, o regime remuneratório instituído pelas Leis Complementares nº 463/2012 e nº 514/2014, prevendo o pagamento por subsídio, aplica-se aos pensionistas de policiais militares, com paridade e integralidade, nos termos do art. 13 da LCE nº 463/2012. 5. Registre-se que eventuais dificuldades financeiras e orçamentárias não servem de óbice para o pagamento de reajuste remuneratório decorrente de lei em plena vigência. Precedentes das Turmas Recursais e do TJRN (0803223-50.2022.8.20.5101, 0819977-42.2023.8.20.5001, 0842682-39.2020.8.20.5001 0807973-41.2021.8.20.5001). 6. Recurso conhecido e não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, § 8º e § 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente